Tribunal: TJMT
Processo: 1010707-11.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010707-11.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAURICIO CERATO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 23.466.046/0001-04 (APELANTE), PAULO CESAR GOMES DO CARMO - CPF: 690.762.431-15 (ADVOGADO), EMPRESARIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 02.030.353/0001-60 (APELADO), RAPHAEL FERNANDES FABRINI - CPF: 693.457.831-72 (ADVOGADO), CLEBERSON DOS SANTOS SILVA - CPF: 009.280.021-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROTESTO DE DUPLICATAS - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – ADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos protestos efetuados, inviável o acolhimento do pedido de declaração da inexistência de débito pretendido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela empresa

Maurício Cerato & Cia Ltda. – ME
.
, com o fito de reformar sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada em face da
Empresarial Fomento Mercantil Ltda. - EPP.
Por conseguinte,
condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Nas razões recursais, a apelante sustenta, em breve resumo, que não possui relação jurídica com empresa requerida, capaz de gerar o débito em discussão, configurando ato ilícito a inscrição de seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.

Alega que houve fraude na utilização de seu CNPJ para a contratação dos serviços da empresa que cedeu as notas promissórias à empresa apelada.

Insiste que não efetuou os pagamentos das notas fiscais, não manteve contato com a empresa requerida e não emitiu qualquer nota promissória para a empresa
J. de Lara Pinto Júnior – ME
, afirmando que, ao contrário do que entendeu o sentenciante, os autos revelam apenas que um título gerado em seu nome foi pago, não havendo prova de que ela (apelante) tenha sido responsável pelo pagamento.

Repete que não houve qualquer contato entre a requerida e seu representante legal, asseverando que golpistas se passaram pelo representante dela (autora) com o intuito de manter a utilização de seu CNPJ e, assim, causar-lhe prejuízos e obter vantagens indevidas, como adquirir bens ilicitamente junto à empresa
J. de Lara Pinto Junior
, conforme demonstram as conversas mantidas entre a referida empresa e os fraudadores.

Enfatiza que as conversas jamais ocorreram com o
Sr. Maurício
, mas sempre foram mantidas com a pessoa de Antônio, indivíduo totalmente desconhecido por qualquer integrante da empresa apelante.

Em relação aos supostos contatos realizados por e-mail, e que supostamente teriam sido lidos pelo
Sr. Maurício
, alega que se equivocou a sentença, uma vez que os documentos colacionados aos autos “indicam que a requerida enviou e-mails de cobrança à ela (autora) somente em setembro de 2016, ou seja, muito tempo depois do último pagamento efetuado pelos golpistas, bem como que os e-mails enviados foram apenas lidos, e não respondidos (uma vez que foram enviados pela apelante à Lixeira, por ter sido considerado Spam/Vírus ou Golpe) indicando, também, que não houve contato ou consentimento da apelante com o golpe em curso, que lhe foi aplicado” (sic.).

Alega que a sentença também foi omissa, em relação à inexistência da relação jurídica em face da empresa cedente
J. de Lara Pinto Junior – ME.
, afirmando que as notas fiscais supostamente emitidas em favor da referida pessoa jurídica não foram assinadas por seu representante legal ou por qualquer trabalhador de seu estabelecimento, devendo ser consideradas produto de fraude estelionatária aplicada contra a empresa
J. de Lara Pinto Junior – ME
, cujo prejuízo não pode ser dividido com a autor.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados, com declaração de nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade da dívida cobrada pela requerida, bem como pela condenação dela ao pagamento de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 73660994.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso específico dos autos, a empresa autora nega, veementemente, ter mantido qualquer relação jurídica com a empresa cedente
J. de Lara Pinto Junior – ME.
, afirmando que as notas fiscais, supostamente emitidas em favor da referida pessoa jurídica, e que foram levadas a protesto pela requerida
Empresarial Fomento Mercantil Ltda. – EPP.
,
não foram assinadas por seu representante legal ou por qualquer trabalhador de seu estabelecimento, devendo ser consideradas produto de fraude/ estelionato aplicada contra a referida, cujo prejuízo não pode ser suportado por ela, autora.

Inicialmente, é importante registar que todos as duplicatas protestadas estão desprovidas de aceite e desacompanhadas do comprovante de entrega da (s) mercadoria (s), supostamente adquirida (s) pela empresa autora.

Nesse contexto, na tentativa de comprovar a legitimidade da cobrança efetivada, a financeira requerida, cessionária do crédito representado pelas duplicadas, supostamente emitidas pela autora em favor da empresa cedente
J. de Lara Pinto Junior – ME.
, colaciona trechos de conversas mantidas por seu preposto Sr. Elton, por meio de aplicativo de celular, com uma pessoa, que se autodenomina Maurício, proprietário da empresa autora.

Por meio dessas conversas, que perduraram por mais de 01 (um) mês, o preposto da requerida, Sr. Elton, negocia o pagamento de algumas duplicatas com a pessoa que se denomina Maurício, o que, de fato, chega a ocorrer.

Nessa perspectiva, é que me convenço pela ausência de verossimilhança do pleito autoral, uma vez que esse tipo de comportamento afigura-se incompatível com a conduta de fraudadores.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o

Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do

caput

ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o

A decisão prevista no § 1
o

deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o

A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o

A convenção de que trata o § 3
o

pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a empresa autora comprovou os protestos realizados em seu benefício, sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.

Nesse passo, cumpria à financeira requerida comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora do suposto financiamento, o que, de fato, ocorreu com a juntada dos diálogos mantidos com o Sr. Maurício, sócio proprietário a empresa autora, atrelado fato de ter havido o pagamento de parte da dívida.

Assim, a despeito de a parte autora negar, com veemência, a existência de tais contados, asseverando se tratar de conversas mantidas com fraudadores, fazendo-se passar pelo Sr. Maurício, não logrou êxito comprovar tais alegações, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, I, do CPC.

Para tanto, deveria ter pleiteado ao juízo, por exemplo, a quebra do sigilo telefônico do número de celular utilizado pelo suposto golpista para realização das conversas (negociações), ditas fraudulentas, o que inocorreu.

Ao contrário.

Em sede de impugnação à contestação, pleiteou pelo julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 330, I, do CPC (id. 73660971, fls. 337).

Mais adiante, ao ser instada a especificar as provas que ainda pretendia produzir, conforme despacho de id.

73660972 (fls. 338), quedou-se inerte, conforme certificado ao id. 73660974 (fls. 342).

Nesse contexto, da análise do robusto acervo documental colacionado aos autos, notadamente dos diálogos mantidos entre a financeira requerida e o Sr. Maurício, bem como diante do pagamento de alguns títulos ou de parte deles, não é possível se concluir pela alegada fraude da emissão dos títulos protestados, circunstância que conduz à improcedência do pleito autoral.

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, porque já foram fixados no patamar máximo de 20% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021